Tribunal: TJDFT
Processo: 0000141-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para ser reconhecida a excludente de ilicitude pela legítima defesa, faz-se necessário comprovar o uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2. Comprovada a materialidade e a autoria das agressões, inviável a absolvição.

3. Apelação conhecida e desprovida.